Tribunal: STF
Processo: HC 219760
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUCEDÂNEO DE AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO  DE  PRAZO  NA FORMAÇÃO DA CULPA.  COMPLEXIDADE  DA CAUSA JUSTIFICA ALONGAR DA MARCHA PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, I, “i”. 



    2. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por  excesso  de  prazo  na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas.



    3. No caso, as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento  de  excesso  de  prazo  na formação da culpa do agravante. A despeito da duração da prisão processual, a pluralidade  de  acusados, a  complexidade  da matéria fática em apuração e os incidentes processuais ocorridos revelam que tal dimensão temporal não decorre  de  desídia das autoridade públicas e é fruto  de  aspectos específicos da marcha processual.



    4. Agravo regimental desprovido.